Tribunal: TJDFT
Processo: 0755933-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL – CAUSA DE AUMENTO DE PENA – DOSIMETRIA – REGIME INICIAL – MULTA – RESTITUIÇÃO DE BENS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, com causa de aumento de pena por proximidade de estabelecimento de ensino.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) existência de provas suficientes para a condenação; (ii) possibilidade de desclassificação para uso pessoal; (iii) aplicação do princípio da insignificância; (iv) afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei de Drogas; (v) restituição de bens apreendidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. As provas testemunhais e periciais são harmônicas e suficientes para comprovar a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.
2. A quantidade e diversidade das substâncias apreendidas, bem como os instrumentos típicos de comercialização, afastam a tese de uso pessoal.
3. O princípio da insignificância não se aplica ao tráfico de drogas, especialmente diante da reincidência e dos antecedentes do réu.
4. A causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 é objetiva e incide pela proximidade da residência com escola infantil.
5. A pena foi redimensionada em razão do afastamento da circunstância especial do art. 42 da Lei no 11.343/2006.
6. O regime inicial fechado é adequado, considerando a quantidade de pena, reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis.
7. Os bens apreendidos foram utilizados na prática do crime e não tiveram origem lícita comprovada, justificando o perdimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: É válida a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 quando o crime de tráfico de drogas é cometido nas imediações de estabelecimento de ensino, independentemente da comprovação de mercancia direta aos frequentadores.